Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-84.2019.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000726-84.2019.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO BRAGA SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE SOARES SANTOS

APELADO: KALINE DE SOUZA LIRA e outros

Advogado(s)
:
CLEZIA FELIPE DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO D
E FAMÍLIA
.
AÇÃO DE
ALIMENTO
S.
FIXAÇÃO.
CONSONÂNCIA COM AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E AS NECESSIDADES D
A
ALIMENTAND
A
.
PLEITO RECURSAL DE
REDUÇ
ÃO
DO PERCENTUAL FIXADO
.
DESCABIMENTO.
TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE -RAZOABILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.634, 1.694 E 1.703 DO CÓDIGO CIVIL.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A obrigação alimentar encontra amparo constitucional, sobretudo nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, especificamente identificadas no art. 229 da Constituição Federal.

2. Os alimentos traduzem prestações fornecidas em dinheiro ou espécie, destinadas a garantir o suprimento das necessidades básicas de uma pessoa, tais como saúde, educação, moradia, lazer, decorrentes do poder familiar.

3. A verba alimentícia deve obedecer não mais ao binômio, mas sim ao trinômio necessidade – possibilidade - razoabilidade, ou seja, o direito de alimentos encontra sua contrapartida na obrigação de prestá-los, devendo ser observada a proporcionalidade entre o patrimônio mínimo necessitado pela alimentanda e a vedação do enriquecimento sem causa por parte do alimentante.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000726-84.2019.8.05.0120
, em que figuram, como apelante,

FABRÍCIO BRAGA SANTOS
, e, como apelada,
K
.

D
.
S. L. D.

S
.
, representad
a
por sua genitora
KALINE DE SOUZA LIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)